Tribunal: TJMT
Processo: 1041891-66.2021.8.11.0001
Relator(a): JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão julgador: JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2023-11-09
Data de publicação: 2023-11-10

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1041891-66.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). ANTONIO HORACIO DA SILVA NETO, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[MARTA ROCHA DE FARIAS - CPF: 077.476.398-13 (RECORRENTE), KAMILA MICHIKO TEISCHMANN - CPF: 027.163.861-37 (ADVOGADO), ROBERTO MINORU OSSOTANI - CPF: 545.564.301-00 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), PAULO EDUARDO PRADO - CPF: 130.886.688-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – EMPRÉSTIMO – QUITAÇÃO – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA – AFASTADA – SEGUNDO CONTRATO DE EMPRÉSTIMO – ALEGAÇÃO DE VÍCIO NA CONTRATAÇÃO – NÃO COMPROVAÇÃO – ÔNUS DA PROVA – IMPROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMANTE – RELAÇÃO JURÍDICA – COMPROVADA – AUSÊNCIA DE COBRANÇAS APÓS A LIQUIDAÇÃO DO CONTRATO – RECURSO IMPROVIDO.

Contrato nº 371.226.940 em que a parte reconhece a legitimidade e afirma ter liquidado de forma antecipada, contudo, sem comprovação nos autos de que as cobranças derivadas do citado contrato ocorreram após a data indicada no documento de quitação contratual.

Ausência de cobrança indevida.

Contrato nº 371.226.963 em que a parte alega a existência de vício, contudo, não trouxe qualquer adminículo de prova nesse sentido, limitando-se a afirmar que a contratação se deu de maneira irregular.

Ausência de prova capaz de invalidar o instrumento contratual (contrato nº 371.226.963).

Ônus da prova acerca da existência de vício do consentimento na contratação contestada que recaía sobre a parte recorrente, eis que se traduz em fato constitutivo de seu direito.

Ausente tal prova, não se há de impor a inversão do ônus da prova, eis que a parte recorrida alega fato negativo, isto é, ausência de vício na contratação.

Assinatura não negada pela parte recorrente.

Sentença que não comporta a reforma almejada.

Recurso improvido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Turma:

Trata-se de “
RECURSO INOMINADO
” interposto pela parte reclamante contra sentença prolatada nos autos supra indicados, a qual julgou improcedente a ação nos seguintes termos:

Ante o exposto,
SUGIRO A IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL
, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95).

A parte recorrente sustenta em suas razões recursais que a sentença objeto do presente recurso não apreciou o pedido por ela formulado, eis que acerca do contrato de empréstimo nº 371.226.940 cuja contratação a recorrente reconhece, afirma ter havido a sua liquidação, entretanto que permaneceu a receber cobranças do citado contrato, bem assim que após não celebrou novos contratos de empréstimos com a recorrida, aduzindo que o contrato de empréstimo nº 371.226.963 não foi por ela pactuado.

Pede ao final o julgamento de procedência dos pedidos formulados na inicial consistentes na condenação a restituição na forma dobrada do valor pago, bem assim da condenação da recorrida ao pagamento de danos morais.

A recorrida apresentou contrarrazões almejando a manutenção da sentença objeto do presente recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Não assiste razão à parte recorrente.

DO CONTRATO Nº 371.226.940

A parte recorrente reconhece a contratação referente ao contrato nº 371.226.940, no valor de R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais), o qual foi pactuado em 30/maio/2019, tendo a parte recorrente se comprometido a realizar o pagamento de 48 (quarenta e oito) prestações mensais no valor de R$298,19 (duzentos e noventa e oito reais e dezenove centavos) cada qual (Id. nº 170991967).

Nesse sentido é que a parte recorrente comprova ter realizado a liquidação antecipada do referido contrato, trazendo aos autos o documento consistente na carta de liquidação (Id. nº 170991968) em que há a indicação do saldo devedor no valor de R$3.804,27 (três mil, oitocentos e quatro reais e vinte e sete centavos).

A citada operação data do dia 27/novembro/2020, havendo ainda do citado documento o de acordo de preposto da instituição recorrida.

Vale, ademais, registrar que acerca de tal ponto a parte recorrida se tornou revel, eis que não opôs, por ocasião de sua defesa – contestação – nenhuma resistência aos fatos anunciados pela parte recorrente.

Ora, nenhuma dúvida se colhe de que por ocasião da apresentação da contestação deve a parte demandada apresentar todos os argumentos de defesa, sob pena de caracterização da preclusão consumativa e, reconhecida a revelia sobre tal ponto.

Exatamente essa a circunstância dos autos, eis que a recorrida não se opõe à afirmação de quitação do citado contrato – 371.226.940, tendo se limitado a opor defesa acerca do fato atinente ao contrato 371.226.963.

Vale, pois, reconhecer que o referido contrato foi quitado na data indicada no documento apresentado pela parte recorrente, qual seja, em data de 27/novembro/2020.

Resulta, pois, que eventuais descontos posteriores que foram realizados com base no citado contrato devem ser restituídas à parte recorrente.

Todavia, a prova dos autos não aponta que tenha havido qualquer cobrança posterior à liquidação do contrato, tal como afirmado pela parte recorrente.

Colhe-se do instrumento do contrato que a primeira prestação do contrato anotava o vencimento em data de 08/julho/2019, bem assim, constata-se do documento de quitação que o pagamento ocorreu em data de 27/novembro/2020, isto é, entre o vencimento da primeira e o vencimento daquela prestação que antecedeu a liquidação, deveriam ter sido realizados 17 cobranças.

Nesse particular é que se verifica dos extratos juntados pela parte recorrente que não houve a implementação de desconto/cobrança após a data de quitação do contrato, isso o que se afirma exclusivamente em face do contrato liquidado, qual seja, contrato nº 371.226.940.

Esses os fundamentos porque, embora não tenha a parte recorrida se oposto a tal pleito, não se há de reconhecer a ocorrência de ato ilícito pela parte recorrida consistente em cobranças realizadas após a quitação do citado contrato.

Resulta, pois, que não há fundamentação capaz de conduzir à almejada reforma da sentença prolatada pelo juízo singular.

DO CONTRATO Nº 371.226.963

Igual conclusão advém acerca dos fatos anunciados acerca do contrato nº 371,226.963, em que a parte recorrente nega ter pactuado.

Com efeito, ainda que a parte recorrente sustente situação que poderia gerar dúvida acerca da legitimidade do contrato, não houve ela por produzir qualquer prova nesse viés.

Vale, inclusive, observar que nada obstante seja aplicável ao caso em apreço as normas do CDC, tal fato não serve para afastar completamente o ônus da prova que se distribui entre as partes.

A parte recorrente ao anunciar circunstância que caracterizaria vício do consentimento, acaba por trazer para si o ônus da prova acerca do que seria o fato constitutivo de seu direito, não sendo possível imputar à parte adversa a produção de tal prova, eis que para ela se traduz em prova de fato negativo, isto é, de que não existiu o vício do consentimento.

O contrato carreado aos autos (Id. nº 170991970) não se mostra invalidade pelo acervo probatório carreado aos autos, estando referida prova conforme os demais elementos probatórios existentes nos autos.

Nenhum elemento de prova ou circunstância dos autos permite e/ou conduz à entendimento diverso daquele apontado no ato sentencial.

É dizer, a prova produzida pela parte recorrida é suficiente ao resultado verificado na análise do mérito pelo juízo
a quo
.

O só fato da parte trazer alegações acerca do contrato, não serve para, ainda que com base nas normas processuais aplicáveis ao caso em testilha, afastar-lhe o ônus da prova que sobre si recaía.

Entendimento diverso, resultaria em inegável cerceamento de defesa à parte recorrida, eis que a prova de fato negativo não é possível de ser produzida, devendo nessa hipótese haver a inversão a fim de que a parte que afirma a situação o comprove,
in casu
, à recorrente comprovar a existência de vício na contratação.

Logo, não há como afirmar a existência de fundamento capaz de ensejar a almejada reforma da sentença prolatada.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto, pois tempestivo e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
nos termos suso expendidos.

Condeno
a parte recorrente ao pagamento das custas processuais, eis que litiga sob o pálio da justiça gratuita.

Condeno
ainda a parte recorrente ao pagamento de honorários advocatícios no montante de 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

É como voto.

JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/11/2023